Tribunal: TJBA
Processo: 8083852-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083852-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EGRIMAR PEREIRA GOMES e outros

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

APELADO: SALETE SANTIAGO SOUZA

Advogado(s)
:
TITO BRITO CAVALCANTI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE POSSE FÁTICA ANTERIOR PELO ESPÓLIO. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CORROBORA A ALEGAÇÃO DE POSSE DOS HERDEIROS ATÉ 2012. PRINCÍPIO DA SAISINE QUE CONFERE APENAS POSSE JURÍDICA. NECESSIDADE DE EXERCÍCIO DO PODER DE FATO PARA A TUTELA POSSESSÓRIA. ABANDONO CARACTERIZADO. INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO PROLONGADO. DÉBITOS DE IPTU ENTRE 1998 E 2013 QUE REFORÇAM A INÉRCIA DO ESPÓLIO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA. POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO COMO ÓBICE À REINTEGRAÇÃO. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO POR USUCAPIÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RITOS INCOMPATÍVEIS. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO NESTE PONTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DOS RÉUS MANTIDA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelos Réus em face de sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo Espólio Autor, sob o fundamento de que a posse jurídica transmitida pelo princípio da
saisine
seria suficiente para autorizar a proteção possessória, a despeito do longo lapso temporal de abandono fático. A controvérsia reside na verificação do exercício fático da posse anterior pela parte Autora e na caracterização do esbulho praticado pelos Réus, que alegam deter o imóvel de forma mansa e pacífica há mais de duas décadas, tendo inclusive formulado pedido reconvencional para reconhecimento da usucapião.

II. Questão em discussão

2. A discussão central cinge-se a verificar: a) se a parte Autora comprovou os requisitos cumulativos do artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e a data do esbulho; b) se o princípio da
saisine
(art. 1.784 do CC), por si só, autoriza a reintegração de posse quando há evidências de abandono material do bem e exercício de posse por terceiros por longo período; c) se é juridicamente possível o manejo de reconvenção para a declaração de usucapião em sede de ação possessória; d) se restou configurada a melhor posse em favor dos Apelantes, apta a afastar a pretensão inicial, considerando inclusive a prova de abandono material e tributário do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A proteção possessória, na via da reintegração, exige a demonstração inequívoca da posse anterior exercida pelo autor e sua perda em razão de ato de esbulho praticado pelo réu (art. 561, CPC). A transmissão da posse aos herdeiros por força da
saisine
confere a estes a posse jurídica (
jus possidendi
), contudo, para o manejo dos interditos possessórios contra terceiros que detêm a coisa há longos anos, faz-se necessária a prova do exercício fático de poder sobre o bem (
jus possessionis
), sob pena de se utilizar a via possessória para discutir o direito de propriedade, o que é vedado pelo sistema jurídico.

4. No caso concreto, o conjunto probatório revela que o imóvel objeto da lide encontrava-se em estado de abandono material por período superior a uma década, tendo os Apelantes exercido atos de conservação, limpeza e destinação econômica (oficina de restauração) sobre o bem, conferindo-lhe função social. A parte Autora não logrou êxito em demonstrar atos de posse efetiva entre o falecimento do autor da herança (2004) e a tentativa de ingresso no imóvel (2015), descaracterizando a posse anterior necessária à tutela reintegratória e evidenciando a ocorrência da
interversio possessionis
. Verificou-se, ainda, que a prova testemunhal produzida pela parte autora não corrobora os fatos alegados na exordial, especialmente a tese de que até 30.05.2012 a posse direta era exercida pelos outros herdeiros e filhos, visto que os depoimentos foram vagos e não indicaram atos concretos de uso pelos sucessores. Soma-se a isso a prova documental robusta de abandono tributário, consubstanciada na certidão de IPTU (Id 90809324, fl. 18) que demonstra o inadimplemento total dos impostos por todos os anos entre 1998 e 2013, o que ratifica o desinteresse absoluto do espólio e de seus herdeiros pela preservação da posse ao longo de quinze anos.

5. Quanto à reconvenção pleiteando o reconhecimento da usucapião, verifica-se a impossibilidade de seu conhecimento para fins de declaração de domínio com eficácia
erga omnes
e registro imobiliário. O rito da ação de usucapião exige requisitos específicos, como a citação de confinantes e a intimação das fazendas públicas, incompatíveis com a celeridade e a natureza da lide possessória. A usucapião pode e deve ser analisada apenas como matéria de defesa (
exceptio usucapionis
), com o fim exclusivo de afastar a pretensão de reintegração de posse, sem que a sentença sirva de título para transcrição no registro de imóveis.

6. A ausência de prova robusta quanto à posse anterior da Autora e a data precisa de um suposto esbulho recente, contraposta à prova da posse longeva dos Réus qualificada pelo
animus domini
e pelo descaso tributário do espólio, impõe a improcedência do pedido reintegratório e a extinção da reconvenção por inadequação da via eleita no que tange ao pedido declaratório de propriedade.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para reformar a sentença, julgar improcedente a pretensão autoral e extinguir a reconvenção sem resolução de mérito quanto ao pedido declaratório de usucapião.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8083852-93.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, sendo apelantes
EGRIMAR PEREIRA GOMES
e
ANETE PEREIRA GOMES
e apelada
SALETE SANTIAGO SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.